Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Assim, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Pois bem. Um critério objetivo para aferição da hipossuficiência financeira é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, a qual considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. No caso, a declaração do imposto de renda da apelante, referente ao exercício de 2022, aponta que a parte auferiu renda anual de R$ 137.770,54, e após as deduções chegou-se ao valor anual de R$ 96.752,85 (ID 53738142 – segredo de justiça). Isto é, a parte obteve renda média mensal acima de R$ 8.000,00, quantia essa superior ao limite máximo de cinco salários-mínimos para a concessão da benesse. Portanto, pelo critério objetivo da citada Resolução, a apelante não faria jus ao benefício da justiça gratuita. Acontece que para a concessão da gratuidade de justiça, o julgador não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas também em parâmetros subjetivos, ou seja, “na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário” (Acórdão 1687807, 07009482320238070001, relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023). Essa, inclusive, é a sugestão para a análise da concessão da gratuidade de justiça prevista na Nota Técnica no 11/2023 deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf/view. Acesso em 25/8/2023), a qual assim se posiciona: “(...) A adoção de critério puramente objetivo poderia acarretar violação ao direito de acesso à justiça àquele que, apesar de não se enquadrar no referido critério, estiver passando por situação de abalo financeiro, mesmo que temporária. (...) Parece intuitivo que critérios objetivos privilegiam a isonomia, como a renda individual ou familiar de quem pleiteia o benefício, mas a adoção exclusiva de tais parâmetros, desconsiderando circunstâncias especiais do caso concreto, como a existência de grande despesa. Mesmo que a igualdade formal seja preservada pela adoção de critérios objetivos, como renda e patrimônio, a isonomia material só seria verdadeiramente alcançada com a combinação daqueles com eventuais aspectos subjetivos reveladores de hipossuficiência, mesmo para quem eventualmente preencha os parâmetros objetivos adotados pelo julgador. (...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza.” (págs. 49/50 - grifado). Nesse sentido, este Tribunal assim já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. 2. A Constituição Federal prevê que ?o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos?. Objetiva-se, assim, resguardar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 3. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade, logo, não se pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios. 4. Para a concessão da gratuidade de justiça não se deve adotar como critério apenas o valor bruto da remuneração percebida, merecendo-se atentar se a parte possui disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 5. No caso dos autos, o agravante colacionou documentação apta a verificar a insuficiência de recursos para o custeio do processo. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1358772, 07507145320208070000, relator: Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJe: 10/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada) (Sem grifos no original) Assim, sob a análise de critérios subjetivos, observo que a apelante possui uma filha incapaz e, além dos gastos ordinários com o sustento de si e da criança, paga mensalidade em colégio particular para sua filha na cidade do Gama/DF (ID 53738142 – pág. 3). No mais, não há declaração de outros bens (móveis e imóveis) em nome da apelante que demonstrem elementos suficientes para analisar todo o patrimônio e demais condições pessoais e sinais de riqueza, em especial pela ausência de extratos bancários e faturas do cartão de crédito dos últimos 3 meses, o que efetivamente demonstraria a atual condição financeira da parte. Dessa forma, à luz dos elementos probantes disponíveis, e comparando os critérios objetivos e subjetivos acima elencados, entendo que a apelante não faz jus ao benefício requerido. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça da apelante e determino a sua intimação para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora